Tribunal: TJES
Processo: 5003147-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS FILIPE DEMUNER RAMOS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidato excluído de concurso público, em face de acórdão que negou provimento à apelação contra sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na ação ordinária, que buscava o reconhecimento de nulidade da avaliação psicológica e a reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de suposta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso I, da Constituição Federal, como sustentado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os fundamentos constitucionais suscitados, inclusive ao afirmar que a avaliação psicológica não violou o devido processo legal, tampouco os princípios da legalidade e isonomia.

4. O inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza vício de omissão, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

5. Jurisprudência pacífica do STJ afasta a oposição de embargos como meio de manifestar simples discordância quanto à conclusão do acórdão (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. "Não há omissão no acórdão que expressamente analisa os fundamentos constitucionais invocados pela parte."

2. "A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, I; CPC, art. 489, § 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013, DJe 16.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003147-09.2022.8.08.0024
.

EMBARGANTE: LUIS FILIPE DEMUNER RAMOS.

EMBARGADOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Lu
í
s Filipe Demuner Ramos

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 7218243)

que
negou
provimento ao recurso de apelação
(
id 5491189
)
que
interpôs
em face da respeitável
sentença (id 5491185) proferida pela MM. Juíza de Direito da
Quarta
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, na ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado
d
o Espírito Santo e do Instituto AOCP, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na petição inicial
.

Nas razões
recursais
(
id
7909721,
fls. 01-7
)
o
embargante

sustentou
, em síntese,
que

o v. acórdão incorreu em “
vício
s

de
omissão, uma vez que se furta à devida análise clara dos fundamentos jurídicos suscitados pelo Embargante quanto a devida aplicabilidade do que dispõe o artigo 5º, inciso LV, artigo 37, I, ambos da Constituição Federal, dentre outros”
(fl. 04)
.

Requereu que “sejam sanadas as contradições e as omissões existentes, com a finalidade de tornar as aludidas matérias pré-questionadas e aptas à interposição de futuros recursos”
(
id
7909721 -
fl. 07
)

C
ontrarrazões
apresentadas pel
o
s
embargad
o
s
no
s
id 9082495
e id 9049685
,
nelas

ambos
pugn
ando
pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DE NOVO TESTE. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88).

2. Tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade da avaliação realizada pela comissão do concurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. O Edital nº 03/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

4. Deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porque, mesmo com a sua ocorrência, foi contraindicado em número de características superior àquele permitido.

5. Independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do apelante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado, pois, como visto, restou contraindicado em razão de não atingir os percentis esperados em três características.

6.Recurso conhecido e não provido.

T
enho que não há falar em omissão no v
enerando
acórdão
(art. 489, inciso II, do CPC)
, porquanto
n
o
s
ite
ns

1 e 5
da ementa epigrafada
demonstra, ainda de
resumidamente,
o

debat
e da matéria ligada omissa pelo embargante, ou seja, os pontos foram analisados e interpretados com base naqueles dispositivos constitucionais
(art
s
.
5º e 37, da CF
).

Outrossim nas premissas do voto de relatoria
tamb
é
m subsistem

as conclusões mais ap
rofundadas sobre a matéria em questão (
relacionada
s
ao juízo de valor da prova produzida, com análise do art. 479, do CPC, bem como do
princípio da legalidade
e
do concurso público),
mormente
n
a fundamentação de fls.
06-9, do
id 7218243,
em que se aplicou interpretação sistemática de dispositivos da Constituição Federal com a Lei local (Leis n. 3.196/1978 e n. 6.184/2000) e normas do Edital.

O que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez